Tribunal: TJSP
Processo: 0004417-80.2011.8.26.0108
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Apelação criminal – Homicídio duplamente qualificado – Exasperação da pena-base feita de forma fundamentada – Observância aos ditames do artigo 59, do Código Penal - Afastamento da atenuante da confissão espontânea bem fundamentado – Confissão parcial – Embargos não acolhidos.